Tribunal: TJSP
Processo: 2225240-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Inconformismo contra a decisão que indeferiu o pedido de anulação da arrematação dos imóveis descritos nos autos com a consequente restituição à agravante da quantia levantada na arrematação, considerando a contaminação do solo e das águas subterrâneas nas áreas referentes às respectivas matrículas. Pretensão de anulação da arrematação e, subsidiariamente, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Inconformismo contra a decisão que indeferiu o pedido de anulação da arrematação dos imóveis descritos nos autos com a consequente restituição à agravante da quantia levantada na arrematação, considerando a contaminação do solo e das águas subterrâneas nas áreas referentes às respectivas matrículas. Pretensão de anulação da arrematação e, subsidiariamente, a condenação da massa falida para arcar com as despesas referentes à descontaminação da área. Não acolhimento. Necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Artigo 903, § 4o, do CPC. Causa envolvendo possível crime ambiental. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2225240-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é
agravante ICMVS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado
JUVICOL PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2225240-12.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 2/4
VOTO No 10225
No Processo - Classe:
2225240-12.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Santos
Juiz(a) de 1o Grau:
Paulo Sérgio Mangerona
Partes:
Agravante: Icmvs Empreendimentos e Participações Ltda
Agravado: Juvicol Produtos de Petróleo Ltda. (massa falida)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
Inconformismo contra a decisão que indeferiu o pedido de
anulação da arrematação dos imóveis descritos nos autos
com a consequente restituição à agravante da quantia
levantada na arrematação, considerando a contaminação do
solo e das águas subterrâneas nas áreas referentes às
respectivas
matrículas.
Pretensão
de
anulação
da
arrematação e, subsidiariamente, a condenação da massa
falida para arcar com as despesas referentes à
descontaminação da área. Não acolhimento. Necessidade de
ajuizamento de ação autônoma. Artigo 903, § 4o, do CPC.
Causa envolvendo possível crime ambiental. Decisão
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em relação à r. decisão
proferida às fls. 46, do processo de Falência, proposta por Banco Equatorial S/A em
face de Juvicol Produtos de Petróleo Ltda.
O D. Magistrado indeferiu o pedido de anulação da arrematação dos
imóveis de matrículas nos 36.946; 27.459; 27.455; 27.456; 27.457 e 27.458, com
registro perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santos SP, com a
restituição à agravante da quantia suportada com a mencionada aquisição, considerando
a existência de agentes poluentes no solo e nas águas subterrâneas, nas áreas referentes
às matrículas mencionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2225240-12.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 3/4
Inconformada, a agravante ICVMS alegou desconhecimento acerca do
crime ambiental no ato da arrematação, uma vez que tal informação não constava do
laudo de avaliação pericial tampouco do edital de convocação do leilão, concluindo que
foi induzida a erro naquela ocasião.
Pretendeu a antecipação de tutela para impedir a agravada de não
efetuar qualquer pagamento ou desmobilização do ativo financeiro depositado no Juízo
de origem com a reserva de quantia suficiente a fazer frente aos valores reclamados.
No mérito, pugnou pelo efeito suspensivo e a reforma da decisão para
declaração de nulidade do negócio realizado, subsidiariamente, a condenação da massa
falida a arcar com todos os custos referentes à descontaminação da área representada
pelas citadas matrículas.
Recurso recebido e processado sem a concessão da liminar, os autos
subiram sem oferta de contraminuta (fls. 326).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 331/336).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se infere do contido nos autos, não estão presentes os
requisitos da antecipação de tutela.
Isso porque nos termos do artigo 903, § 4o, do CPC, “a invalidação da
arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante
figurará como litisconsorte necessário”.
No caso dos autos, ao que parece, não foi distribuída ação autônoma
para discutir a validade da referida arrematação, vez que a agravante pretendeu resolver
a questão nos próprios autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2225240-12.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 4/4
Nesse contexto, ao menos por enquanto, a arrematação deve ser
considerada perfeita e acabada, consoante o disposto no caput do artigo 903 do CPC.
Além disso, por se tratar de causa envolvendo eventual crime
ambiental além de direitos de outros envolvidos, prudente que se aguarde o
contraditório regular para melhor análise do caso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora